Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-74.2005.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004040-74.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO DE OLIVEIRA BISPO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUAREZ RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [CONDUTOR SEM CNH] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU NÃO RETRATADA EM JUÍZO – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DUPLA NATUREZA DO INTERROGATÓRIO – AGRAVANTE GENÉRICA QUE PODE SER RECONHECIDA PELO MAGISTRADO INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO
PARQUET
– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Revela-se inviável o afastamento da agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, ante a confissão espontânea do réu de que não possuía Carteira Nacional de Habilitação na época dos fatos, feita perante a autoridade policial e não retratada em juízo, em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

2
. Como agravante genérica que não integra o tipo penal, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, a circunstância prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro pode ser reconhecida pelo magistrado sentenciante independentemente de pleito do
Parquet
nesse sentido.

3
. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

GERALDO DE OLIVEIRA BISPO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GERALDO DE OLIVEIRA BISPO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0004040-74.2005.8.11.0064,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do
pagamento
de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, e à
proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
04 (quatro) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155644824, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer o
afastamento
da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que inexistiria comprovação, nos autos, de que ele não possuísse habilitação para conduzir veículo automotor à época dos fatos, tendo sido tal circunstância sido extraída exclusivamente de
elemento de informação
colhido na
fase inquisitiva
.

Adicionalmente, sustenta ainda o recorrente que tal agravante não poderia ter sido reconhecida
de ofício
, diante da ausência de pedido expresso do
Parquet
nesse sentido.

Ao final, o recorrente
prequestiona

toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa às teses deduzidas no recurso, a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 155644827, vindicando o
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 161174171, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2005, por volta das 17h00min, no km 207 da BR-MT 364,
GERALDO DE OLIVEIRA BISPO
conduzia seu veículo, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, 1999/1999, placa JZA-0705, de cor vermelha, pelo acostamento da rodovia, transportando como passageiro a vítima
Juarez Ribeiro
, quando adentrou a pista de rolamento e, com isso, interceptou a carreta M. Benz/LS 1938, 2004/2004, placa HRO-2463, com dois reboques [placas HRV-9567 e HRV-9568], que trafegava no mesmo sentido, conduzida por
Paulo Sérgio Basso
.

Com a colisão, a vítima
Juarez Ribeiro
teve seu corpo arrastado pelo asfalto, sofrendo lesões corporais graves que foram a causa suficiente de sua morte [traumatismo crânio-encefálico e anemia aguda]. A dinâmica do acidente foi atestada pelo laudo pericial correspondente, que considerou como causa determinante da colisão a manobra realizada pelo recorrente, de ingresso na faixa de rolagem, advindo do acostamento.

Por esses fatos, o
Parquet
ofertou denúncia contra o recorrente como incurso nas sanções do
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, e, finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
nos termos já relatados, contexto este em que o réu agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1. Do afastamento da circunstância agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro

Conforme previsão do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo automotor por condutor que não possua permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma circunstância que
sempre agrava
as penalidades dos crimes de trânsito.

Em suas razões, a i. Defensoria Pública postula o
afastamento
dessa agravante, aduzindo que inexistiria, nos autos,
comprovação
de que o increpado não possuísse CNH à época dos fatos. Nesse desiderato, conforme argumentado pela i. Defensoria Pública, se teria reconhecido a agravante, em sentença, com base exclusivamente em
elemento de informação
colhido na
fase investigativa
[interrogatório extrajudicial do acusado], não corroborado em juízo.

Adicionalmente, a i. Defensoria Pública sustenta que, não tendo o
Parquet
requerido a incidência da referida agravante, não poderia ter o d. juízo
a quo
a reconhecido
de ofício
.

A despeito do argumentado pela Defesa, no entanto, entendo que o pleito
não comporte provimento
.

Compulsados os autos, verifico que, perante a autoridade policial, o réu
declarou

não possuir CNH
, acrescentando nunca antes ter se envolvido em algum acidente de trânsito (ID 155644768 - Pág. 33).

Na oportunidade, o réu inclusive
subscreveu
o compromisso de comparecer ao Cartório do Juizado Especial Cível Criminal de Rondonópolis/MT por ter
dirigido sem habilitação
, nos termos do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 155644768 - Pág. 41).

Ademais, no Boletim de Acidente de Trânsito firmado pela Polícia Rodoviária Federal, se constatou
inexistir informação
acerca da habilitação do réu (ID 155644768 - Pág. 9). Além disso, à autoridade policial,
Nereu Ribeiro
, irmão da vítima, afirmou que
o réu não possuía habilitação
(ID 155644768 - Pág. 25).

Por outro lado,
em juízo
, o réu exerceu seu direito constitucional ao
silêncio
, deixando de apresentar sua versão dos fatos e de contrapô-la à pretensão acusatória. Além disso, a única testemunha ouvida em juízo,
José Antônio dos Santos Medeiros
, policial rodoviário federal, não prestou quaisquer esclarecimentos acerca da habilitação do acusado para dirigir.

Nesse cenário, entendo não comportar acolhimento a tese defensiva de
insuficiência probatória
quanto à circunstância de o réu não possuir habilitação, uma vez que tal fato foi
confessado
por ele perante à autoridade policial, não tendo sido, por sua vez, tal confissão
retratada em juízo
.

O interrogatório do acusado possui, afinal, como se sabe, dupla natureza jurídica: consubstancia, a um só tempo, meio de defesa e também meio de obtenção de provas, uma vez que é possibilitado ao réu que apresente sua versão dos fatos e, assim, influencie o convencimento do julgador.

Não por outro motivo, ao discorrer sobre o valor probatório do interrogatório, Aury Lopes Jr. o qualifica como “
[...]
o principal meio de exercício da autodefesa
e que tem, por isso, a função de
dar materialmente vida ao contraditório
, permitindo ao sujeito passivo
refutar a imputação
ou
aduzir argumentos para justificar sua conduta
” (LOPES JR., Aury.
Direito Procesual Penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 510). – Destaquei.

Nesse ponto, consigno que, tendo o réu
confessado
à autoridade policial não possuir habilitação, não
desconstituiu tal afirmação em juízo
, tampouco realizou pleito pela obtenção de
novas provas
, deixando, assim, de
alterar sua versão dos fatos
.

Dessa forma, conquanto a i. Defesa sustente ter sido a agravante reconhecida com base tão somente em
elemento indiciário
, consistente no interrogatório extrajudicial do acusado, em suposta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pontuo que, a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
” (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

Nesse cenário, concluo que a confissão, no caso dos autos,
ainda que extrajudicial
, analisada não de forma isolada, mas em harmonia com os demais elementos de informação obtidos ao longo das investigações,
é capaz de fundamentar o reconhecimento da circunstância agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois
não destoa ou confronta os demais elementos contidos nos autos
, inexistindo óbice, assim, ao seu reconhecimento em sentença.

Em sequência, assinalo também não assistir razão à i. Defesa quanto ao fato de não ter o
Parquet
vindicado o reconhecimento da referida agravante, uma vez que tal pleito foi deduzido em sede de
alegações finais
, apresentadas oralmente em audiência de instrução e julgamento [mídia contida no ID 155644799], não tendo a i. Defesa, em seus memoriais, se insurgido, ainda que de maneira subsidiária, diretamente contra tal pleito, limitando-se a postular, quanto à dosimetria da pena, sua fixação no mínimo legal (ID 155644803).

Tais circunstâncias foram inclusive registradas em sentença,
in verbis
:

Nas alegações finais apresentadas oralmente, o Ministério Público postulou a
procedência
do pedido apresentado na denúncia, em todos os seus termos. No que tange à dosimetria da pena,
requereu seja reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB
.

A defesa, nos memoriais apresentados, pugnou pela
absolvição
do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação de pena no
mínimo legal
, a fixação do
regime aberto
para o cumprimento, a imposição de
multa
em caráter proporcional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

(Sentença de ID 155644807 - Pág. 2).

Ainda que assim não o fosse, é inconteste que, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”. — Destaquei.

Em razão de possuir caráter legal e genérico, sem consubstanciar elemento intrínseco do tipo penal, a circunstância agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, pode, assim, ser reconhecida pelo magistrado
independentemente de alegação das partes
.

Ante todo o exposto,
rejeito
o pleito recursal, mantendo a agravante impugnada.

2. Do prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

3.
Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO DE OLIVEIRA BISPO
,
mantendo inalterada a
sentença condenatória prolatada pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação penal n. 0004040-74.2005.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023